Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700611-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL STILO FLEX SAMAMBAIA AGRAVADO: ADRIANO PAIVA RODRIGUES, ROSILENE FERREIRA PAIVA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL STILO FLEX SAMAMBAIA objetivando a reforma da decisão proferida pela 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de execução extrajudicial, decotou da planilha de débitos a quantia referente a honorários advocatícios contratuais. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF , (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador